Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 DO CPC. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA LITERAL, DIRETA E EVIDENTE. EXCEPCIONALIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. A pretensão rescisória fundamentada na suposta ocorrência violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil) só encontra ressonância para sua admissibilidade quando é evidente a dissintonia entre o julgado e a norma jurídica ou, ainda, quando a extração interpretativa dada pelo julgado ofende, de forma inequívoca e manifesta, o dispositivo legal indicado pelo autor da ação rescisória como infringido pela atividade hermenêutica.
2. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, sendo manifestamente incabível seu manejo na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “ (...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).
3. Da leitura prefacial da inicial rescisória, corroborada pela irresignação alinhavada no presente agravo interno, denota-se a pretensão de revisitar, por meio da via excepcional, controvérsia jurídica acerca da interpretação da norma aplicável ao caso, o que deveria ser confrontado com o manejo dos recursos cabíveis à espécie, não servindo a ação rescisória com sucedâneo recursal. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória mantida.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.